Tribunal: STF
Processo: RE 1447157
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão (eDoc 14) da Turma Recursal Provisória dos Juizados Especiais do Estado do Pará. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAME ADMISSIONAL. NÃO EFETIVAÇÃO NO CARGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO INADEQUADA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Em suas razões, o recorrente assevera que o órgão a quo haveria transgredido os preceitos inscritos no art. 114, I, VI e IX, da Constituição da República, sustentando, em síntese, que o pré-contrato celebrado entre as partes seria suficiente para caracterizar o vínculo jurídico entre elas - ensejador do ilícito civil cuja reparação se busca - e, assim, firmar a competência jurisdicional especializada.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 31):



    CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OMISSÃO EM CONTRATAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO AO CASO DOS CONCEITOS FIRMADOS NO JULGAMENTO DO RE 960.429 (TEMA 992). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (RE 960.429/DF, Tema 992, relator o Ministro Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese:



    Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-processual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. 



    Segundo aquele precedente vinculante, portanto, uma controvérsia oriunda da relação de trabalho tem como principal pressuposto justamente a existência de um vínculo empregatício, sendo que esse liame jurídico somente se estabelece com a pactuação da prestação de trabalho e a respectiva contraprestação salarial. 



    No caso dos autos, o recorrente e o recorrido não firmaram relação empregatícia, tendo o ato ilícito que justificou a condenação pelo dano moral se consumado exatamente em razão da omissão em contratar. Nessa linha de entendimento se manifestou o acórdão recorrido, como elucida o seguinte excerto:



    Entendo que a alegação de incompetência absoluta não prospera, uma vez que a lide gira em torno de um ilícito civil, posto que consiste em uma suposta promessa de emprego não cumprida. Logo não decorre de relação trabalhista, haja vista que a relação empregatícia não ocorreu, não existindo, assim, contrato de trabalho entre as partes. Portanto, foge a competência da justiça do trabalho, sendo competente a justiça comum para tal julgamento. 



    Vê-se, assim, que a decisão de origem está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente